Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ATRIBUIÇÃO DA DEVIDA PONTUAÇÃO EM PROVA DE TÍTULOS PARA A SELEÇÃO DE PRECEPTOR. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ADMITIDO O DISTRITO DEFERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. AUSENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.

I. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se sustenta a ilegalidade do ato da banca examinadora do processo seletivo regular para preceptores de ensino dos programas de residência em área profissional de saúde, uma vez que “é sua a responsabilidade final pelos atos que permeiam o certame, visto ser a autoridade com competência para ordenar a sua realização”, além do que a pretensão do “writ” demandaria ato desta autoridade para eventual reclassificação do impetrante. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
II. O Distrito Federal detém interesse jurídico no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído à Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, tendo em vista ser o ente público representado pela autoridade apontada como coatora. Admitida a inclusão do ente federativo como litisconsorte passivo.
III. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data.
IV. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa jurídica de direito privado que exerça funções delegadas.
V. No caso concreto, não demonstrada, de plano, a ilegalidade (e/ou erro material) na atribuição da pontuação na avaliação de títulos, aferida de acordo com a documentação então apresentada e que teria instruído o pedido de inscrição e o procedimento administrativo, notadamente a declaração com a especificação das horas, conforme item 5.3.7.1 do edital.
VI. A prova pré-constituída não se revela suficiente à comprovação de violação a direito líquido e certo, consubstanciada em patente ilegalidade ou abuso de poder para, assim, legitimar a intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa distrital.
VII. E eventual decisão favorável poderia afetar a esfera jurídica de terceiro já designado para o exercício da atividade de preceptoria (não incluído na demanda).
VIII. Rejeitada a preliminar. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Denegada a segurança.